Tribunal: TJPA
Processo: 0030463-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0030463-74.2013.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ERIOSVALDO MIRANDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/1997, 2.836/98 e 2.837/98 RECONHECIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA JÁ APRECIADA E RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MANIFESTO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA MODIFICADA EM SEUS FUNDAMENTOS. DECISÃO UNÂNIME.

1-

Verificado a constitucionalidade dos Decretos n°
2.219/1997, 2.836/98 e 2.837/98, por unanimidade, pelo
Pleno desta Egrégia Corte de Justiça não há que se falar em inconstitucionalidade das referidas normas legais.

2-

No mérito, conforme se infere da legislação afeta à matéria, o abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

3-

Assim, uma vez constatada a natureza transitória do abono salarial, não se pode admitir o seu recebimento e incorporação aos proventos de inatividade.

4-

Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a constitucionalidade dos Decretos de números 2.219/1997, 2.836/98 e 2.837/98 e, no mérito, julgo improcedente a ação, em razão do caráter transitório do abono. Em sede de remessa necessária, sentença modificada em seus fundamentos, nos
.
Decisão unânime.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível para reconhecer a constitucionalidade dos Decretos de números 2. 219/1997, 2.836/98 e 2.837/98 e, no mérito, julgar improcedente a ação, em razão do caráter transitório do abono. Em sede de remessa necessária, sentença modificada em seus fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2020.

Este Julgamento foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta, por dever de ofício, pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL (PROCESSO Nº. 0030463-74.2013.8.14.0301), proposta por ERIOSVALDO MIRANDA DOS SANTOS em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ – IGEPREV, tendo a decisão recorrida, em sede de embargos, declarado a inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais n.º 2.219/1997, 2.836/1998 e 2.837/1998 e, no mérito, julgado improcedentes os pedidos formulados pelo autor da ação.

Na inicial, o Autor informou, em síntese, que ao ser transferido para a inatividade não vem percebendo a parcela denominada de abono salarial, quebrando a isonomia funcional com os servidores militares em atividade, violando o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará (Lei Estadual n.º 5.251/1985), bem como as Cartas Constitucionais do Estado e da República.

Por fim, pugnou pela incorporação do abono salarial em sua remuneração.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
, (ID Num.1947832 – Pág. 02/06) julgou totalmente procedente o pedido do autor.

Irresignado com a decisão de mérito, o IGEPREV opôs embargos de declaração de ID Num. 1947833 – Pág. 1/12, os quais foram conhecidos e acolhidos, conforme decisão de ID Num. 1947838 – págs. 01/07, para declarar a inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais n.º 2.219/1997, 2.836/1998 e 2.837/1998, do art. 95 da Lei n.º4.491/1993, bem como, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

O Parquet de 1º grau, por dever de ofício, interpôs o presente recurso de apelação, se insurgindo, estritamente, contra a declaração de inconstitucionalidade, para, vencido o incidente, seja no mérito reconhecida a improcedência do pedido de incorporação, por se tratar de parcela de caráter transitório (Id. n. 1947839 – págs. 01/24 ).

Embora regularmente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (Id. n. 1947840).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo não conhecimento do apelo, uma vez que a decisão combatida foi reformada em sede de embargos, prejudicando seu julgamento. Quanto a Remessa Necessária, manifesta-se pela manutenção da decisão em todos os seus termos. e decretada a denegação da ordem.

E o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente recurso, se insurge o Parquet, unicamente, contra a sentença de 1º grau que reconheceu a inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais números 2.219/1997, 2.836/98 e 2.837/98 e julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial, por reconhecer mácula ao Princípio da Legalidade Estrita das referidas normas.

Deixo desde já claro, que assiste razão ao ora apelante.

Na espécie, observo que a matéria já fora objeto de apreciação por esta Corte de Justiça, no incidente de inconstitucionalidade suscitado na Apelação n. 2010.3.004.250-5 (Sessão Plenária de 31/08/2011) que, em votação unânime, resultou no desprovimento do incidente, seguindo o voto da Relatora, Excelentíssima Desembargadora Eliana Rita Daher Abufaiad.

Desse modo, como o Pleno desta Egrégia Corte de Justiça entendeu que os decretos objurgados não exorbitaram as suas funções, uma vez que a concessão do abono se encontra previsto em lei específica, qual seja o Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais, não há que se falar em inconstitucionalidade das referidas normas legais.

Assim sendo vencido o incidente, uma vez que as referidas normas legais estaduais não foram declaradas inconstitucionais, tenho que o pedido de incorporação do referido abono salarial possui caráter transitório, com a finalidade de sanar tão somente situações emergenciais, sendo devido aos policiais que se encontram na ativa.

Observa-se que tal entendimento pode ser extraído da leitura do art. 2º do Decreto nº. 2. 836/98, vejamos:

"Art. 2º. O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Conforme se infere do dispositivo acima citado, verifica-se o caráter emergencial para concessão do abono salarial, sendo uma gratificação de serviço, de caráter transitório, que pode ser retirada a qualquer momento e, ainda que se argumente que o termo “abono” não seja apropriado para definir o benefício salarial instituído pelo referido Decreto, inexiste direito à percepção do abono na inatividade e muito menos à incorporação de tal verba em seus proventos.

A respeito do assunto, Helly Lopes Meirelles, leciona:

“... não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, ́são partes contingentes ́, isto é, partes que jamais se incorporam aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas” (Direito Administrativo Brasileiro, 18ª ed, pág. 410).

Desta feita, uma vez constatada a natureza transitória do abono salarial, não se pode admitir o seu recebimento e incorporação aos proventos de inatividade. Tal entendimento, inclusive, vai ao encontro da Jurisprudência Dominante do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2. 219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos da aposentadoria. Precedentes. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ, RMS 29461-PA, 2009/0087752-2, rel. Min. Sebastião Reis Junior, 26/11/2013.)

No mesmo sentido, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PROCESSO Nº 0001477-42.2015.8.14.0301 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COMARCA: BELÉM (4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM) EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: WAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA) EMBARGADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 89/93 E RUTH DOS REIS AMORIM E LUIZA MOURA AMORIM NETA (ADVOGADO LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA E OUTRO - OAB/PA 14.618) RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício ligado a: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada. 2. Inexiste a omissão apontada pelo embargante, uma vez que a matéria submetida a julgamento foi apreciada pela sentença a quo, mantida pela decisão embargada. 4. Inadmissível em embargos de declaração o reexame de matéria já decidida. 5. Embargos de declaração conhecido e improvido. DECISÃO MONOCRÁTICA Tratam os autos de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão monocrática proferida por Relator, na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargadas para manter integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação de abono salarial. Alega o embargante que a decisão recorrida foi omissa quanto aos honorários de sucumbência e quanto à justiça gratuita, argumentando que as autoras devem ser condenadas ao pagamento da verba tendo em vista que a ação foi julgada totalmente improcedente. Acrescenta que a parte autora não deve ser beneficiária da justiça gratuita, eis que litiga com advogado particular e possui ganho mensal bruto acima da media das remunerações, com a possibilidade de suportar os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento. Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para fins de retratação da v. decisão embargada, conferindo-lhe efeito modificativo para condenar as autoras ao pagamento da verba honorária. Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, conforme certidão de fl. 40. É o sucinto relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivo, todavia, no mérito, entendo que não merecem provimento. Como cediço, os embargos de declaração têm por escopo a correção de vicio relativo a: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo, portanto, recurso de fundamentação vinculada. Não obstante o alegado pelo embargante, não se verifica a omissão alegada quanto aos honorários de sucumbência e à justiça gratuita, eis que a decisão embargada manteve integralmente a sentença a quo, que dispôs: ¿Deixo de condenar as autoras em custas processuais, em virtude da concessão da justiça gratuita que ora defiro, nos termos do art. 12 da Lei-Federal n°1.060/1950. Sem condenação em honorários advocatícios em face da não instauração do contraditório.¿ Dessa maneira, não prospera a alegação de omissão no decisum, eis que este Relator manteve a sentença a quo, inclusive no que diz respeito aos honorários advocatícios e à gratuidade da justiça, que apreciou e se manifestou sobre a matéria. Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de qualquer vício no decisum, rejeito os presentes embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Belém, 14 de março de 2019. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator. (2019.00953093-97, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-18).

AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA EM JULHO/2012. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJE/PA, STJ e STF. No caso concreto o policial militar não faz jus a incorporação do abono porque transferido para reserva remunerada em julho/2012, quando já consolidada a jurisprudência do TJE/PA e STJ sobre a natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98 e consolidado em jurisprudência do STF a inaplicabilidade do princípio da isonomia nestas hipóteses, ex vi Súmula 339 (RE N.º 592317/RG), e que a cláusula de extensão de benefícios à servidores inativos em relação a servidores em atividade não é de absoluta igualdade remuneratória, pois não autoriza a concessão de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o regime jurídico dos servidores em atividade (ADI N.º 1158/AM). Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade. (2016.01008520-27, 157.176, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, Publicado em 2016-03-18).

Importa ressaltar, ainda, que o direito à equiparação do abono salarial concedido aos policiais da ativa aos da inatividade requer a análise do art.
7º
, da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou o
§ 8º
do art.
40
da
Constituição Federal
,
in verbis
:

Art.
7º
- Observado o disposto no art.
37
,
XI
, da
Constituição Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões de seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Com efeito, a EC nº 41/2003 conservou o direito à paridade somente aos servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição até 31/12/2003, data da publicação da referida emenda, todavia não é o caso da apelante, considerando que foi
transferido para a reserva em 10.05.2006,
por intermédio da Portaria RR Nº 1.050 de 10 de maio de 2006.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que somente os servidores aposentados antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 tem direito a equiparação de seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores da ativa:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE GRATIFICAÇO DE COMANDO REGIONAL MILITAR. LEI DELEGADA N. 8/2003. PRETERIÇO DOS INATIVOS. OFENSA AO ART.
40
,
§ 8.º
, DA
CONSTITUIÇO FEDERAL
. EXTENSO AOS INATIVOS. CABIMENTO.

1. Esta Corte já firmou a compreensão de que os servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional n.º 41, têm direito à equiparação dos seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores em atividade.

2. Constatado que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada antes das alterações introduzidas pelas ECs ns.
20
/1998 e
41
/2003, e que a gratificação transformada nos termos do art. 2º, III, da Lei Delegada n. 8/2003, somente alcançou os militares da ativa, o provimento do recurso ordinário é medida que se impõe, a fim de garantir a observância do
§ 8º
do artigo
40
da
Constituição Federal
. 3. Recurso ordinário provido. (STJ - RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.272 - GO - 2005/0105906-7 - RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI - Data de Julgamento: 23/06/2009)”

Portanto, com base na jurisprudência pátria e nos fundamentos delineados, merecem ser acolhidas as alegações trazidas pelo apelante, fazendo com que o seu pleito seja provido.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de Apelação interposto para reconhecer a constitucionalidade dos Decretos de números 2. 219/1997, 2.836/98 e 2.837/98 e, no mérito, julgo improcedente a ação, em razão do caráter transitório do abono. Em sede de remessa necessária, sentença modificada em seus fundamentos, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 04/02/2020